Tribunal: TJPA
Processo: 0809499-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809499-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIO JUNIOR DA SILVA BARROS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade,
pela necessidade de garantir a ordem pública

em razão da gravidade concreta do crime por ter sido encontrado 33 (trinta e três) unidades individualizadas de maconha, pesando aproximadamente 38,334g e o valor de R$570,00 em espécie, evidenciando indícios de traficância, e ainda pelo risco de reiteração da prática delituosa, pois, após consulta ao sistema “PJe”, o juízo constatou que o acusado possui histórico de envolvimento em atos infracionais.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem e aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

31ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizado por videoconferência, no dia 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,30 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados
Ângela Andressa da Cunha Alves, OAB/PA 31.069
e
Thalles Vieira Mariano
,
OAB/PA 28.865
, em favor do paciente
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA BARROS
, apontado como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA
,
nos autos do processo nº 0803847-96.2022.8.14.0015.

Os impetrantes narram que o paciente foi preso no dia 04 de março do ano de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06, por estar portando 34,688g da substância popularmente conhecida como maconha.

Relatam que a defesa do paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, argumentando que este é o responsável pela manutenção da subsistência de sua companheira, filha e pela saúde de seu genitor, o que foi indeferida pelo juízo dito coator.

Sustentam a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Argumentam que até o “presente momento processual, não houve qualquer análise jurídica do mérito (juízo de culpabilidade)”, razão pela qual “não é juridicamente plausível o argumento de manutenção da prisão preventiva, pautada nos requisitos da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva”.

Sustentam que o paciente é primário e que foi preso com 38g de maconha, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Requerem a concessão de liminar para que seja determinado a “substituição da prisão preventiva imposta ao paciente, por medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com autorização de trabalho para que o mesmo possa sustentar sua família”. No mérito, a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP “dentre elas a dispostas nos incisos I, II, IV, V, VIII, recolhimento noturno e monitoramento eletrônico.”

O pedido liminar analisado pelo juiz convocado Altemar da Silva Paes, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, o qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 10176361.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10196020-pág. 1/10.

Em parecer de Num. 9532114-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14/062022
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
em 15/06/2022, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e acolheu a representação da autoridade policial, convertendo-a em preventiva.

Na audiência de custódia o ministério público requereu a manutenção da custódia preventiva, o qual foi acolhido pelo Juízo da 2º Vara Criminal de Castanhal-PA. O paciente foi denunciado em 22/06/2022, pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a qual
foi indeferida pelo juízo dito coator.

É contra a decisão que manteve a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea.

Pois bem.

O juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...)

Na decisão de Id 66012892, que converteu a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva, o Juízo plantonista verificou a presença dos requisitos do art. 312 (prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade) e 313, I, do CPP, bem como destacou estar configurada a necessidade da medida cautelar segregatória, nos seguintes termos:

“(...) Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional.

Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, conforme se pode observar, os policiais militares estavam em ronda quando avistaram o flagranteado, o qual tentou empreender fuga ao visualizar os militares, porém, foi alcançado, momento em que foi realizado revista pessoal e em seu bolso
foi encontrado 33 (trinta e três) petecas de substancia semelhante a maconha e o valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais)
. No momento da abordagem o flagranteado admitiu que
estava em via pública vendendo entorpecente
. Diante dos fatos foi conduzido à Depol e apresentados a autoridade policial.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório do indiciado e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual do indiciado até, no mínimo, o seu interrogatório, em cuja oportunidade o magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, sendo certo que o autuado sendo postos em liberdade poderá reiterar a prática delitiva.. (...)”

Em que pesem os argumentos apresentados pelos nobres causídicos, entendo que se fazem presentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313, I, do CPP, em atenção aos documentos que se encontram nos autos.

Segundo o entendimento hodierno do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é “
bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito a indicação da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso, e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC 155.054/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No caso vertente, segundo o que consta do APF, o réu teria sido preso em flagrante, em via pública, com 33 (trinta e três) unidades individualizadas de maconha, pesando aproximadamente o total de 38,334g, além de considerável valor em espécie (v. Id 65983470, p.16, 20-21). Depreende-se, portanto, nessa fase inicial, que a quantidade de material apreendida tinha potencial para atingir um número considerável de usuários (33 pessoas).

Segundo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “
um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas, o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega e consumo de terceiros
” (TJSP, Apelação nº 0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan, j. 26/10/2017).

Ademais, nos autos do HC nº 0802542-30.2019.8.14.0000, o Desembargador Milton Nobre teceu considerações relevantes sobre as quantidades de entorpecentes apreendidas nas diligências realizadas fora da capital,
in verbis
:

“(...) Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade,
sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente
.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira. Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados. (...)”
.

Ainda, outra circunstância concreta, e não abstrata, é o fato de o delito de tráfico de drogas estar associado com a prática de outros delitos neste município, sobretudo crimes patrimoniais e infrações penais com o emprego de violência ou grave ameaça.

Por oportuno, cumpre destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em determinada oportunidade, ao analisar recuso ordinário em
habeas corpus
envolvendo a prisão preventiva decretada no contexto da prática de crime da Lei nº 11.343/2006, chancelou decisão oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: “
o crime em apreço está comumente relacionado com a criminalidade organizada e a prisão processual tem se revelado bastante útil para o desmantelamento de quadrilhas e cessação, ao menos temporária, do fornecimento de drogas aos usuários locais, fazendo diminuir, além da própria traficância, também a prática de diversos outros crimes direta ou indiretamente ligados ao uso de drogas
” (v. (RHC 54.934/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015).

Quanto à possibilidade de aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é inviável a realização de um exercício de futurologia nesse momento inicial, ante a necessária incursão probatória, tendo em vista que análise da incidência da causa de diminuição não se limita à 669.532/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021)

Não obstante, em consulta ao Sistema “PJE”, constatou-se que o acusado possui histórico de envolvimento em atos infracionais (00610872320158140015, 0001889212016814001, 00050983220158140015 e 0802714-24.2019.8.14.0015), de forma que a prisão preventiva ser faz necessária também para evitar a reiteração criminosa.

Destarte, ressalta-se trecho do voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca nos autos do Processo AgRg no HC 691.988/SP (julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021), no qual se entendeu pela possibilidade de utilizar os registros de atos infracionais para a decretação da prisão preventiva,
in verbis
:

“(...) Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Não é demais lembrar que quanto aos atos infracionais, embora não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária
(...)”

Em relação à alegação de que o acusado seria imprescindível para o sustento da companheira e da filha, bem como para o custeio das consultas e dos exames realizados pelo genitor, não há provas suficientes nesse sentido.

Nesse passo, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que o crime de tráfico de drogas pode ocorrer em qualquer local, mostra-se incabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas previstas nos art. 319 do CPP, em atenção ao disposto no art. 282, §6º, do CPP. Quanto à alegação de existência de condições favoráveis, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a segregação cautelar, porquanto presentes os demais requisitos para sua manutenção. Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “
existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
” (v. STJ, HC 669.532/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021)

Ante o exposto, não havendo alteração fática superveniente e estando presentes os requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA BARROS
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva do réu, até ulterior deliberação.

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta no auto de prisão em flagrante, narrando que os policiais militares estavam em ronda quando avistaram o paciente que percebendo a aproximação dos policiais tentou empreender fuga, porém foi alcançado, e, realizada a revista pessoal foram encontradas 33 petecas de substância semelhante a maconha e o valor de R$ 570,00.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão da gravidade concreta do crime por ter sido encontrado 33 (trinta e três) unidades individualizadas de maconha, pesando aproximadamente 38,334g e o valor de R$570,00 em espécie, evidenciando indícios de traficância, e ainda pelo risco de reiteração da prática delituosa, pois, após consulta ao sistema “PJe”, o juízo constatou que o acusado possui histórico de envolvimento em atos infracionais.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Em relação à alegação de que o paciente seria responsável pelos cuidados de seu genitor debilitado e de sua filha menor, não restou cabalmente demonstrado que o genitor não possa receber cuidados de outras pessoas ou filhos, bem como não restou demonstrado realmente se este não recebe qualquer tipo de benefício previdenciário ou programa social, ou que não possa recebê-los; de igual forma, não restou demonstrado que inexistem outros familiares que possam prestar assistência financeira à criança ou que a genitora não possa prover seu sustento.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não
devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2022